Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos de policiais, em razão das funções que desempenham, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e legitimidade, e os atos praticados no exercício do cargo gozam de relevante força probatória.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos, como no presente caso.
3. As provas coligidas evidenciam que o réu praticou o crime de furto qualificado em concurso de pessoas, pois os indivíduos agiram com liame subjetivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, não havendo que falar em desclassificação para o delito de furto simples.
4. Recurso desprovido.